Tribunal: STF
Processo: RE 599279
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu possuir caráter infraconstitucional a discussão relativa à fixação de honorários em execução de sentença proferida em ação coletiva não embargada pela Fazenda Pública. Precedentes.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03/05/2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.